Tribunal: STF
Processo: Rcl 34776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Viação Gato Preto Ltda. contra decisão monocrática pela qual julguei prejudicada a reclamação. A parte embargante alega: (i) a inobservância do art. 10 do Código de Processo Civil; (ii) a impossibilidade do reconhecimento da perda do objeto, tendo em conta que a presente reclamação, que aponta como ato reclamado o acórdão do agravo de instrumento nº 2128852-18.2017.8.26.0000, “só poderia ter seu objeto subtraído por eventual decisão dos tribunais superiores que reformasse o referido julgado”, e não por outro acórdão proferido pela própria autoridade reclamada em outro agravo de instrumento; e (iii) a ausência de trânsito em julgado da decisão reclamada.
    2. É o relatório. Decido.
    3. A presente reclamação foi ajuizada pelo Município de São Paulo e pela São Paulo Transporte S.A. (SPTRANS) em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em embargos de declaração em agravo de instrumento em execução de sentença (autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000/50000), julgou possível a penhora de conta de gestão da SPTRANS, sociedade de economia mista, para pagamento da condenação na quantia de R$ 51.450.254,14 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).
    4. Os reclamantes alegaram, em síntese, afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS. Em 11.02.2020, julguei prejudicada a reclamação, por verificar que o órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios.
    5. De fato, como afirma a embargante (parte beneficiária), não houve reforma do acórdão reclamado, proferido no agravo de instrumento nº 2128852-18.2017.8.26.0000. Não obstante, o órgão reclamado reviu o posicionamento nele externado ao julgar o agravo de instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, este último interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença (autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000/50000), mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento.
    6. No acórdão mais recente (Ag nº 2080125-57.2019.8.26.0000), deu-se provimento ao recurso para determinar que a execução contra a SPTRANS prosseguisse pelo regime de precatórios (artigo 100, da Constituição Federal). Portanto, ficou prejudicada a decisão objeto do Ag nº 2128852-18.2017.8.26.0000 e, consequentemente, o acórdão nele proferido, o qual é objeto desta reclamação.
    7. De todo modo, a embargante não possui interesse recursal. Isso porque o prosseguimento da presente reclamação em nada aproveitará à embargante, pois a inadmissão da reclamação não implica a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a via escolhida não se presta à análise de suposta desconformidade do ato reclamado com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, a embargante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. 
    Brasília, 08 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator